Tribunal: TJPA
Processo: 0019120-18.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019120-18.2012.8.14.0301
APELANTE: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00
E AUMENTAR O VALOR ARBITRADO A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO PARÁGRAFO 3º DO ART. 35 DO CPC/2015. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE RÉ.

EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA PARA ACRESCER À CONDENAÇÃO JUROS MORATÓRIOS.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

2. Como se observa, a autora se submeteu a todos os exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, houve atraso na emissão de sua CNH, demonstrando ineficiência na prestação do serviço.

3. No caso dos autos, a autora não deu causa e nem concorreu para a demora na obtenção da sua Carteira de Habilitação, sendo submetida à situação que extrapola o mero dissabor, configurando dano indenizável. 4. Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço.

5. Quantum fixado majorado para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais.

6. Honorários advocatícios fixados de acordo com o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, com arbitramento em 10% sobre o valor condenatório.

7. Recursos conhecidos. Apelo da autora provido parcialmente e a apelação da ré desprovida. Em remessa necessária, sentença alterada em parte. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação, dando parcial provimento ao apelo da autora e negando provimento à apelação da parte ré e, em reexame necessário, sentença alterada em parte, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS
(Id. 1468790) e pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/Pará
(
Id
. 1468792)
contra a sentença (id. 1468788) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
ajuizada pela primeira apelante em face da autarquia mencionada,

julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando o réu a pagar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, conforme a sua parte dispositiva:

Com base nessas razões, verificando a violação de direitos atrelados à personalidade da autora, corporificada na demora injustificada do fornecimento de sua
Carteira Nacional de Habilitação
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, com fulcro no art. 487, inciso I,
do CPC, determinando que o Detran-PA pague a Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, cuja atualização monetária
, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Deixo de apreciar o pedido relativo ao fornecimento da
CNH, visto que a autora já obteve o documento, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais pelo Requerido, eis que goza de isenção legal.

Isento a parte Autora do pagamento de custas e despesas processuais, eis que deferida a justiça gratuita.

Condeno o DETRAN-PA, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignada, a autora, interpôs recurso de apelação e, após ter feito breve resumos dos fatos processuais, arguiu que é deficiente física e que precisava da habilitação para se deslocar entre Belém, onde residia e estudava, e Santa Maria, local em que trabalhava.

Diante disso, alega a autora, ora recorrente, que a sentença não obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no que diz respeito aos critérios a extensão do dano, grau de culpabilidade do ofensor e fim pedagógico da reparação, razão pela qual pugna pela majoração da condenação a título de danos morais ao valor pretendido na inicial, qual seja, R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como sejam arbitrados os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento).

A Requerente pugna, ao fim, pelo conhecimento e provimento do seu apelo, nos moldes supra descritos.

O réu ofertou as contrarrazões no id. 1468791, na qual pleiteia a manutenção da sentença.

A autarquia ré também interpôs apelação (id. 1468792), sustentando a não ocorrência, na espécie, dos danos morais em face de se tratar de mero aborrecimento não indenizável na espécie, razão pela qual requer a reforma da sentença a fim de desconstituir a condenação em danos morais e dos honorários de sucumbência fixados.

No id. 1468793, foram apresentadas contrarrazões pela autora, pugnando pelo não provimento do recurso do ente público.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 1602278)

A Procuradoria de Justiça (id. 1697630) deixou de opinar sobre o mérito do recurso por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos de apelação.

Não havendo preliminares arguidas, passo a examinar o mérito da controvérsia.

MÉRITO.

DANO INDENIZÁVEL E
QUANTUM
DEVIDO.

Depreende-se dos autos que a controvérsia reside no fato de o atraso da emissão da CNH da autora possibilitar a geração de dano indenizável e, em caso positivo, o respectivo valor devido.

Diante das provas carreadas aos autos, o juízo de primeiro grau condenou o ente autárquico no pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
, além de outros consectários legais (Id.1468788).

“In casu”, resulta incontroverso nos autos o atraso no serviço prestado pelo ente público, que resultou na demora da emissão da aludida Carteira Nacional de Habilitação – CNH e no fato de que a autora realizou apenas o exame para a categoria “B”, mas a autarquia iniciou o processo administrativo respectivo para a categoria “AB”.

Alega o réu que havia dúvida razoável para tal erro, pois os exames médico e psicotécnico foram feitos para a categoria “AB” e laudo médico informou também que a categoria pretendida seria a “AB”.

Considerando o transtorno relatado pela autora, resta aferir, neste instante processual, apenas se tal problema é apto a gerar indenização por danos morais ou configura mero dissabor.

De acordo com o sistema vigente, a responsabilidade civil da administração é, em regra, objetiva, consagrando a teoria do risco administrativo. O § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

O réu admite ter havido erro por conta de “dúvida razoável”, alegando ter ocorrido apenas um mero aborrecimento, que não é indenizável.

Neste caso, não há discussão quanto à ocorrência do equívoco que gerou diversos incômodos à demandante. Dúvida não há, portanto, da ocorrência do ato ilícito.

Nesse passo, não se pode negar o dano e o nexo de causalidade deste com a falha no serviço do DETRAN, sendo certo que os incômodos sofridos pela demandante jamais teriam ocorrido se erro não houvesse, por falha do recorrente, nos registros da autarquia.

Nesse sentido, configurada a falha na prestação de serviços perpetrada pela administração pública, devida é a reparação moral, conforme ementas abaixo transcritas, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
DETRAN. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00.
1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal. 2. Como se observa, o autor se submeteu a todos os exames para reabilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, mesmo tendo realizado todos os exames e após ter sido considerado apto, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço. 3. No caso dos autos, o autor não deu causa e nem concorreu para a demora na renovação da sua carteira de habilitação. 4. Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço. 5. Quantum fixado minorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 18 de novembro de 2019. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora (2492720, 2492720, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-26) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DETRAN.
FALHA DURANTE O PROCEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL NO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. ALINHADO COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MONTANTE RAZOÁVEL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. (TJ-AL - APL: 00006797220128020058 AL 0000679-72.2012.8.02.0058, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 21/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2019). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMISSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DO VALOR. 1. Cuida-se de ação em que a parte autora busca indenização a título de dano moral, alegando que a parte ré deixou de renovar a sua habilitação indevidamente, sob o argumento de que estava ausente informação relacionada a autoescola da sua primeira habilitação. Sentença de procedência do pedido. Apelo da parte ré. 2. Responsabilidade civil fundada na Teoria do Risco Administrativo. Má prestação do serviço devidamente demonstrada nos autos. 3. Os fatos narrados, corroborados pelas provas acostadas aos autos, revelam tão-somente a falta de organização administrativa da instituição apelante, que faz recair a responsabilidade sobre os ombros do cidadão administrado. 4. Dano moral configurado. Precedentes. 5. Verba indenizatória fixada em desacordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, merecendo redução, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 7. O cálculo da correção monetária incidente sobre os débitos da Fazenda Pública deve observar a TR (art 1º-F, da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/99) até 25.03.2015 (data da referida decisão), a partir de quando o índice a ser aplicado será o IPCA. 8. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 00211152420158190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 13/03/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018). (grifei)

O dano moral sofrido pela parte autora é indiscutível, considerando ser pessoa com deficiência (PcD), bem como a conduta do demandado ter violado a dignidade da requerente, na medida em que foi obrigada a suportar incômodos que extrapolam o mero dissabor
.

Ademais, trata-se de danos
in re ipsa
. Tal espécie de dano prescinde de comprovação objetiva; são presumíveis e variam de acordo com a situação a que é exposta a parte atingida. Assim, configurado ato errôneo passível de gerar indenização, o nexo de causalidade é evidente.

Noutro passo, o valor arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de modo que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

No caso, considerando estes parâmetros, tenho que a indenização arbitrada pela sentença deve ser majorada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme os precedentes acima citados, que, em casos semelhantes, concluíram por tal importe indenizatório como proporcional e razoável, destacando, para tanto, o já transcrito julgado da Primeira Turma de Direito Público que culminou no Acórdão 2492720, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-26.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Dito isso, parte-se para o exame da condenação em honorários advocatícios, capítulo decisório consectário lógico do primeiro analisado.

Assim sendo, para o arbitramento das verbas advocatícias, incide, na hipótese, a previsão do inciso I do § 3º do art. 85
[1]
, razão pela qual arbitro tais verbas no índice de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Sendo questão de ordem pública e tendo a natureza de consectário legal da condenação de pagamento de quantia certa, bem como ser matéria de repercussão geral no STF e de recursos repetitivos no STJ, é importante tecer o seguinte comentário:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, o capítulo da sentença que determinou a correção do valor devido pelo IPCA-E deve ser acrescido também em juros de mora, consectário legal da decisão condenatória, conforme o § 1º do art. 322 do CPC
[2]
, seguindo o índice de remuneração da caderneta de poupança, consoante os precedentes acima expostos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora a fim de, em reformando a sentença, majorar os valores arbitrados a título de danos morais e de honorários advocatícios para R$5.000,00 (cinco mil reais) e 10% (dez por cento) do valor da condenação, respectivamente.

Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré.

Em reexame necessário,
ALTERO A SENTENÇA para acrescer à condenação os juros moratórios, consectário legal também da condenação da Fazenda Pública, na forma do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, tudo
nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[2]

Art. 322. (...)§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

Belém, 16/03/2020